Tribunal: TJBA
Processo: 8002363-36.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002363-36.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO FIXADO COM ESTEIO NO
ARTS. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 312, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Réu, em face de
sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que
condenou-lhe
à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 12 (doze)
dias-multa, pela prática do crime previsto
no art. 180, caput, do Código Penal.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões devolvidas para análise nesta instância recur
sal
, conforme as razões da
d
efesa
, envolvem
: (
i) a tese de absolvição por alegada in
su
ficiência probatória e ausência de dolo; (
ii
)
su
bsidiariamente, verificar a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa; (
iii
)

o pleito de reforma

d
a dosimetria da pena, com o decote da valoração negativa atribuída aos maus antecedentes, e consequente fixação da pena-base no mínimo legal; (
i
v
)
o
pedido de
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, e
(
v
)

o
alegado
direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo arcabouço probatório, inclusive pelo depoimento testemunhal colhido sob o crivo do contraditório, que confirmou a apreensão
do veículo roubado em poder do Recorrente.

4. No crime de receptação, a apreensão da bem
su
btraído

em poder do agente impõe-lhe o ônus de demonstrar a
su
a procedência lícita ou a ausência de dolo na conduta, providência não levada a efeito pela defesa no caso concreto.

Registre-se que,
in
ca
su
, não resta evidenciada a ausência de dolo
su
scita
da pela defesa. Ao revés,

as circunstâncias fáticas — veículo roubado, com sinais de adulteração,
conduzido
pelo Apelante, que, inclusive,
buscava evadir-se do local
— demonstram inequivocamente que o Recorrente exercia controle efetivo sobre o veículo em comento, com plena ciência de
su
a origem ilícita.

5. A dosimetria da pena não comporta reparos, uma vez que o Juízo sentenciante utilizou condenações distintas e definitivas para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda etapa, em estrita observância ao princípio da individualização da pena, não se configurando
bis in idem
.

6. O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência e pela existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, § 3º, e artigo 59, ambos do Código Penal.

7. A reiteração delitiva e a condição de evadido do sistema prisional impedem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo.

Tese de julgamento:
1. A posse de veículo com
restrição de furto/roubo
, desacompanhada de justificativa idônea, autoriza a condenação pelo
crim
e
previsto
no
art
s
.
180
do Código Penal. 2. Condenações anteriores não utilizadas para reincidência
pod
em ser valoradas como maus antecedentes
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts. 33 e
180; CPP, art.
312.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1254144 AgR-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.09.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.08.2021.

APELAÇÃO
.
RECURSO
NÃO

PROVIDO.

APELAÇÃO
8002363-36.2021.8.05.0044

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002363-36.2021.8.05.0044, da Comarca de Candeias/BA, sendo apelante FÁBIO SANTOS DE SANTANA e, apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo-se o édito condenatório em sua integralidade, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Sal
a das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a) de Justiça